Tribunal: STF
Processo: ADI 1211
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. MEDIDA PROVISORIA N.884  DE 30.01.95, QUE REVOGOU A MEDIDA
PROVISORIA  N. 822, DE 05.01.95,  ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE TRINTA
DIAS ENQUANTO SUBMETIDA AO  CONGRESSO NACIONAL,  REEDITANDO-SE,
ENTRETANTO O TEXTO DA ANTERIOR.   2. ALEGAÇÕES DE  OFENSA AO
PRINCIPIODA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE ABUSO NA EDIÇÃO DE
MEDIDAS PROVISORIAS. 3. AS MEDIDAS PROVISORIAS E O SISTEMA DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO STF. 4. O PRESIDENTE DA
REPUBLICA PODE EXPEDIR MEDIDA PROVISORIA REVOGANDO OUTRA MEDIDA
PROVISORIA, AINDA EM CURSO NO CONGRESSO NACIONAL. A MEDIDA PROVISORIA
REVOGADA FICA, ENTRETANTO, COM SUA EFICACIA SUSPENSA, ATÉ QUE HAJA
PRONUNCIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO SOBRE A MEDIDA PROVISORIA
AB-ROGANTE. SE FOR ACOLHIDA PELO CONGRESSO NACIONAL A MEDIDA
PROVISORIA AB-ROGANTE, E TRANSFORMADA EM LEI, A REVOGAÇÃO DA MEDIDA
ANTERIOR TORNA-SE DEFINITIVA; SE FOR, POREM, REJEITADA, RETOMAM SEU
CURSO OS EFEITOS DA MEDIDA PROVISORIA AB-ROGADA, QUE HÁ DE SER
APRECIADA, PELO CONGRESSO NACIONAL, NO PRAZO RESTANTE A SUA VIGENCIA.
5. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE JUSTIFICA A MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA,
VISANDO SUSPENDER OS EFEITOS DA MEDIDA PROVISORIA AB-ROGANTE.